Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0728596-17.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: MARIA AUGUSTA DE SOUZA GOMES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ FERNANDES DA SILVA contra o v. acórdão de ID 19258612, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator